Tribunal: CARF
Processo: 12448.900944/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900944/2011-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.920 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BBPP HOLDINGS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o processo de DCOMP Eletrônica, abaixo listadas, onde a interessada
pretende compensar débitos mediante aproveitamento de crédito de saldo negativo de IRPJ, do
ano-calendário de 2005, no valor de R$ 5.910.700,45:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900944/2011-70
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.920 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900944/2011-70

Em síntese, pretende a Recorrente utilizar saldo credor de imposto de renda,
constituído de IRRF, nos valores R$ 6.604.809,95.
Ao realizar a consulta ao sistema Portal DIRF (fls. 200), a Fiscalização confirmou
as seguintes retenções:
Fonte pagadora
Rendimentos tributáveis
Imposto retido
Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolivia Brasil S.A.
R$ 27.799.111,29
R$ 6.241.441,13
Banco Bradesco
R$ 1.797.433,37
R$ 363.368,82
Ocorre que a Autoridade Fiscal entendeu por bem não homologar a declaração de
compensação ao constatar que na ficha 6A da DIPJ/2006 constava da linha 24 (Outras Receitas
Financeiras) o valor de R$ 25.547.547,98, valor inferior aos rendimentos tributáveis constantes
na DIRF, que totalizam R$ 29.596.544,66.
Dessa forma, por entender que o valor de R$ 4.048.998,68 não foi oferecido à
tributação a Autoridade Fiscal entendeu que estavam ausentes os requisitos de liquidez e certeza
previstos pelo art. 170, do CTN.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que os rendimentos
informados em DIRF pela TBG são decorrentes de juros de contrato de empréstimo, sendo que o
principal era atualizado com base nas taxas cambiais. Esclareceu que o imposto de renda na
fonte só era recolhido quando o somatório dos juros e da variação cambial que poderia ser ativa
ou passiva fosse positivo. Informa, ainda, que informou na DIPJ/2006 os juros recebidos, as
variações cambiais ativas e passivas, conforme tabela abaixo:
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.920 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900944/2011-70

Quanto aos rendimentos recebidos pelo BRADESCO, a interessada alega que
ofereceu à tributação apenas o valor correspondente ao ano-calendário de 2005 (no valor de R$
678.374,58), enquanto que a fonte pagadora informou a valorização do investimento desde sua
aplicação (R$ 1.797.433,37).
Na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade, foi proferido o
acórdão a 5a Turma da DRJ/RJ1 proferiu o acórdão 12-55.333, julgando procedente em parte a
manifestação de inconformidade, considerando homologada tacitamente a DCOMP no
37769.85358.290606.1.3.020140, por força do artigo 74, §5o da Lei no 9.430/96 não
reconhecendo o direito creditório e não homologando as seguintes DCOMP.
Em síntese, a DRJ manteve o entendimento segundo o qual o crédito alegado pela
Recorrente carecia de liquidez e certeza.
Relativamente às alegações da Recorrente relativas aos valores recebidos da
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia Brasil S.A., a DRJ entendeu que:
Em que pese suas alegações, a interessada não acostou aos autos qualquer documento
hábil e idôneo que comprovasse suas afirmações, e que ratificassem os valores
constantes nas planilhas apresentadas.
Para tanto, poderia ter apresentado cópia do contrato de empréstimo, demonstrando que
o valor do principal estaria indexado à taxa de câmbio, bem como os juros acordados.
Também poderia ter sido apresentada os demonstrativos de cálculo das variações
cambiais, e as taxa de câmbio aplicadas.
Assim, em que pese os valores informados na planilha (a coluna resultado positivo e
IRRF) serem bem próximos aos valores informados na DIRF pela fonte pagadora TGB
– CNPJ. 01.891.441/000193, os mesmos estão desacompanhados de documentos que os
comprovem. Planilhas elaboradas pela própria interessada, sem qualquer comprovação
contundente dos valores, não se revestem de total confiança para a formação da
convicção do julgador.
Ademais, constato que o procedimento adotado pela TBG, que é coligada da
interessada, não tem previsão legal. A retenção do imposto de renda na fonte incide
sobre o total dos juros pagos, e não sobre os juros deduzidos da variação cambial
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.920 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900944/2011-70

passiva. Procedendo desta forma, houve retenção de imposto de renda na fonte em valor
inferior ao que seria devido conforme a legislação tributária.
Relativamente aos rendimentos recebidos pelo Banco Bradesco, entendeu a DRJ
que:
Ocorre que suas alegações divergem das informações constantes na DIPJ/2006, Ficha
50 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte. A própria
interessada informou que recebeu do Bradesco, CNPJ. 60.746.948/000112 rendimentos
no montante de R$ 1.179.433,37, com imposto de renda na fonte de R$ 363.368,80.
Assim orienta o Ajuda Preenchimento da DIPJ/2006:
Ficha 50 Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte (LR, LP
e LA)
Nesta ficha, devem ser prestadas informações sobre todo o imposto de renda (IRRF) e
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) retidos na fonte durante o período
abrangido pela declaração, limitadas a 9.999 registros (em ordem decrescente de valor),
incidentes sobre as receitas que compõem a base de cálculo do tributo devido.
Além disso, se ofereceu parcialmente os rendimentos como alega, deveria também ter
aproveitado o imposto de renda retido na fonte na mesma proporção, e não em sua
totalidade.
Por fim, sobre o pedido para reconhecer parcialmente o direito creditório,
entendeu a DRJ que
cumpre esclarecer que, como consta na decisão, considerando os valores envolvidos (R$
29.596.544,66 informados em DIRF e Ficha 50 da DIPJ/2006, e R$ 25.547.547,98 –
oferecidos à tributação), ficou demonstrado que, no mínimo, o excesso de R$
4.048.996,68 não foi computado no cálculo do imposto de renda devido no período. Isto
porque, segundo o Ajuda Preenchimento da DIPJ/2006, na Linha 24, denominada
“Outras Receitas Financeiras” devem ser declaradas, além do rendimento nominal
auferido em aplicações financeiras de renda fixa, as receitas auferidas relativas a juros,
descontos, lucro na operação de reporte, prêmio de resgate de títulos ou debêntures.
Portanto, os valores informados nessa linha não necessariamente se referem aos
rendimentos de aplicação financeira que deram origem à retenção na fonte do Imposto
de Renda. Logo, esta autoridade julgadora não pode afirmar que apenas o valor de R$
4.048.996,68 deixou de ser oferecido à tributação.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, apresentando novos
documentos com o propósito de afastar o entendimento da DRJ descrito acima. Dentre os
documentos juntados constam:
(i) Acordo de acionistas da TBG para aporte de capital e outras avenças, firmado em 23
de dezembro de 1997;
(ii) aditivo do acordo de acionistas da TBG para aporte de capital e outras avenças,
firmado em 17 de janeiro de 1998;
(iii) nota de dívida subordinada de acionista
A Recorrente defendeu, ainda, a tempestividade do seu recurso.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.920 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900944/2011-70

Consta dos autos do presente processo Declaração de intempestividade do
presente recurso, nos seguintes termos:
O Recurso Voluntário foi interposto em 17.01.2014 (fl. 890), fora do prazo de trinta
dias, portanto o apelo é intempestivo. Ocorre que esta preliminar de mérito foi
expressamente demonstrada e questionada no recurso voluntário (art. 56 do Decreto no
7.574, de 2011, que regulamenta o Decreto n° 70.235, de 1972 e inciso XVIII, do artigo
18, do Anexo II, do RICARF).
Relativamente à intempestividade questionada no recurso voluntário, o Decreto no
7.574, de 2011, que regulamenta o Decreto n° 70.235, de 1972, assim dispõe:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15). [...]
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifo acrescentado)
Ainda, o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, dispõe em seu art. 18, do Anexo II:
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
(...)
XVIII - declarar a intempestividade de recurso voluntário, quando a matéria não tenha
sido questionada pelo sujeito passivo.
Assim, com fundamento no mencionado art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, e no
inciso XVIII, do artigo 18, do Anexo II, do RICARF encaminhe-se o presente processo
à Divisão de Sorteio e Distribuição DISOR/CEGAP, para inclusão em lote e sorteio no
âmbito da 1a Seção/CARF.
Por fim, merece registro que a Recorrente apresentou petição às fls. 1143,
basicamente defendendo a tempestividade do seu recurso voluntário e informando a existência
de débitos cobrados em duplicidade no processo no 12448-733.691/2011-12, razão pela qual
requereu a conversão do julgamento em diligência para exclusão dos débitos cadastrados em
duplicidade.

Voto
Consta dos autos que a Recorrente teria sido cientificada do acórdão da
manifestação de inconformidade, por meio eletrônico e por decurso de prazo, em 02.11.2013 (fl.
732). Dessa forma, poderia se dizer que o prazo para interposição do recurso voluntário começou a
fluir em 04/11/2013, findando-se em 03/12/2013.
Dessa forma, considerando que o recurso voluntário só foi interposto em
17/01/2014, o seu conhecimento estaria prejudicado pela tempestividade.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.920 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900944/2011-70

Ocorre que a Recorrente esclarece em seu recurso que não era optante pelo DTE e
que apenas tomou conhecimento do acórdão a quo em 19/12/2013, razão pela qual entende ser
tempestiva a interposição do recurso voluntário.
Para comprovar as suas alegações, apresenta “prints” das telas do e-CAC às fls.
931 e 932 do presente processo.
Entendo que não há nos autos elementos suficientes para decisão quanto ao
conhecimento do recurso. Dessa forma, proponho a conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem informe se a Recorrente havia feito a opção entre 18/10/2013 (data da
disponibilização da mensagem na caixa postal) e 19/12/2013 (data de abertura do documentos).
Caso seja constatada a opção da Recorrente pelo DTE, pede-se a Unidade de
Origem que junte aos autos cópia do formulário de adesão ao DTE da Recorrente.
De qualquer forma, para aproveitar a oportunidade da diligência, entendo ser
oportuno que a Unidade de Origem verifique a existência de débitos em duplicidade no processo
processo no 12448-733.691/2011-12, excluindo-os se confirmada estiver a alegação da
Recorrente.
Com o mesmo propósito de prezar pela celeridade processual, pede-se que a
Unidade de Origem verifique se as receitas referentes aos IRRF declarados pela Recorrente
foram efetivamente oferecidas à tributação.
Entendo que apesar de tal condição não estar efetivamente demonstradas nos
autos do presente processo, é pouco provável que a Recorrente tenha omitido a sua totalidade,
uma vez que os valores declarados estão muito próximos dos valores constantes nas DIRF.
Assim, em resumo, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de origem:
i.
informe se a Recorrente era optante do DTE no período compreendido
entre 18/10/2013 (data da disponibilização da mensagem na caixa postal) e
19/12/2013 (data de abertura do documentos), juntando cópia do
formulário de adesão ao DTE se existente;
ii.
verifique a existência de débitos em duplicidade no processo processo no
12448-733.691/2011-12, excluindo-os caso se confirme a duplicidade das
cobranças;
iii.
avalie a liquidez e certeza do direito creditório com base nos documentos
apresentados pela Recorrente, aos autos com o Recurso Voluntário,
intimando o contribuinte a apresentar documentos complementares que
entender necessários para verificação do efetivo oferecimento à tributação
dos rendimentos correspondentes ao IRRF em exame;
iv.
elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório
avaliando o efetivo oferecimento das receitas à tributação; e por fim,
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.920 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.900944/2011-70

v.
dê ciência à Recorrente para que se manifeste sobre o relatório de
diligência fiscal no prazo de 30 dias.

É como eu voto.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1181
DF CARF MF
Original